Tribunal: TJSP
Processo: 1054843-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenizatória – Cheque devolvido por insuficiência de fundos – Conta corrente da autora que, na data em que as cártulas foram depositadas, não possuía fundos suficientes para a compensação de ambos os cheques - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.